Tribunal: TJDFT
Processo: 0744944-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação da companhia aérea ao pagamento de reparações por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a sentença é nula por cerceamento do direito de defesa, (ii) se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo e (iii) se a companhia aérea deve ser condenada à reparação de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decisão de saneamento e de organização do processo, o r. Juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado com base no art. 6o, VIII, do CDC. Os autores solicitaram esclarecimentos e a decisão tornou-se estável, em consonância com o art. 357, § 1o, do CPC. As partes não interpuseram agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC) e a matéria sobre inversão do ônus da prova está preclusa (art. 507 do CPC).
4. Os apelantes alegam que houve falha na leitura de suas passagens, que precisaram imprimir novas passagens e que, por isso, chegaram no portão de embarque próximo ao fim do horário de embarque e foram impedidos de embarcar. De acordo com as regras da apelada, os portões de embarque são fechados 30 (trinta) minutos antes do horário da partida. Os apelantes não apresentam cópia das passagens que teriam sido reimpressas no dia do embarque e não comprovam a apresentação para embarque a tempo, de forma que não há que se falar em falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea.
5. Não constatada a falha na prestação do serviço, incabível a responsabilização da companhia aérea pelos danos materiais e morais alegados pelos apelantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.